Tribunal: TJBA
Processo: 8022206-77.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022206-77.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DANILO SACRAMENTO SOUZA

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO. NATUREZA INFORMATIVA E REGULATÓRIA. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. DISPENSA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento de registro no SCR/SISBACEN e indenização por danos morais, sob o fundamento de regularidade da inscrição decorrente de dívida existente e inadimplida, bem como da natureza informativa do sistema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição de dados do consumidor no SCR/SISBACEN exige notificação prévia para sua validade; (ii) estabelecer se a referida inscrição, quando decorrente de dívida legítima, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR/SISBACEN possui natureza informativa e de supervisão bancária, destinado à avaliação do risco de crédito pelas instituições financeiras, não se equiparando automaticamente a cadastro restritivo tradicional.

A instituição financeira cumpre dever legal ao remeter informações sobre operações de crédito ao Banco Central, inclusive quanto à inadimplência, nos termos das normas do Conselho Monetário Nacional.

A existência da relação jurídica e da inadimplência do consumidor legitima a inserção dos dados no sistema.

A cláusula contratual que autoriza o compartilhamento de informações financeiras demonstra a ciência prévia do consumidor, afastando a necessidade de notificação individualizada.

A ausência de prova de erro nas informações, quitação do débito ou prescrição impede o reconhecimento de irregularidade do registro, incumbindo à parte autora o ônus probatório.

A eventual ausência de notificação prévia não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto ou abalo relevante.

Inexistindo ato ilícito, dano e nexo causal, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8022206-77.2025.8.05.0001,
em que figuram, como apelante,
DANILO SACRAMENTO SOUZA,
e, como apelado,
ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator, que integra este julgado.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)